Tribunal: TJMT
Processo: 0035279-11.2018.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035279-11.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO DOS SANTOS BASTOS (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), REGINALDO DOS SANTOS BASTOS - CPF: 969.146.961-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Uso de documento falso. Posse ilegal de munições de uso restrito. Busca domiciliar sem mandado. Reclassificação de munição. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Reginaldo contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pelos crimes de uso de documento falso (art. 304 do CP) e posse ilegal de munições de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03), à pena de 4 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão em regime fechado, além de 23 dias-multa. A defesa suscitou preliminar de nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e de consentimento, bem como, no mérito, pleiteou a desclassificação do crime do art. 16 para o art. 12 da Lei 10.826/03, sob alegação de reclassificação normativa das munições apreendidas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida por meio de busca domiciliar realizada sem mandado judicial ou consentimento do morador; (ii) estabelecer se, à luz do Decreto 10.030/2019, a munição calibre .45 deve ser considerada de uso permitido, com consequente desclassificação da conduta do art. 16 para o art. 12 da Lei 10.826/03.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando há flagrante delito amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO, com repercussão geral.

4. No caso concreto, o uso de documento falso pelo apelante, verificado no momento da abordagem policial, configurou flagrante delito que legitimou o ingresso em seu domicílio, onde foram apreendidas munições calibre .45.

5. As munições encontradas foram classificadas como de uso permitido após a edição do Decreto 10.030/2019, que alterou os critérios técnicos de classificação, ensejando a aplicação retroativa da norma penal mais benéfica, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

6. Configurada a incidência do art. 12 da Lei 10.826/03, impõe-se a desclassificação do crime e a redosimetria da pena para 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção e 12 dias-multa, em regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. 2. O uso de documento falso constitui situação de flagrante que justifica a busca domiciliar imediata. 3. A reclassificação normativa da munição calibre .45 como de uso permitido, promovida pelo Decreto 10.030/2019, impõe a retroatividade da norma penal mais benéfica e a consequente desclassificação da conduta do art. 16 para o art. 12 da Lei 10.826/03.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 2º, parágrafo único, e art. 59; CPP, art. 303; Lei 10.826/03, arts. 12 e 16; Decreto 10.030/2019; Decreto 9.847/2019; Portaria MD nº 1.222/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, repercussão geral; STJ, AgRg no HC 989.801/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025; STJ, REsp 2.119.617/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta pela defesa de Reginaldo, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0035279-11.2018.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de uso de documento falso (CP, art. 304) e posse ilegal de munições de uso restrito (Lei 10.826/03, art. 16,
caput
), à pena de 4 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, no regime fechado, e 23 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, ao argumento de que a diligência foi realizada sem autorização judicial e sem o consentimento do acusado. No mérito, requer a desclassificação da conduta do art. 16 para o art. 12 da Lei 10.826/03, sob a alegação de que, com a alteração promovida pelo Decreto 10.030/2019, a munição apreendida passou a ser considerada de uso permitido (Id 266935778).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do recurso, defendendo a legalidade da busca domiciliar em virtude do flagrante delito decorrente do uso de documento falso, e que seja desclassificada a conduta do art. 16 para o art. 12, da Lei nº 10.826/03. (Id 271737350).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo, para fins de desclassificação da conduta prevista no art. 16 para o art. 12 da Lei 10.826/03, considerando a nova classificação da munição como de uso permitido após edição do Decreto 10.030/2019 (Id 274620881).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – BUSCA DOMICILIAR
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na ação penal n.
0035279-11.2018.8.11.0042
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 250678206 – fls. 1/5):

I – DO PRIMEIRO CRIME – USO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FALSIFICADA:

Provam os autos do Inquérito Policial Código TJ/MT nº 543947 - SIMP nº 005398-007/2018 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 25 de setembro de 2018, por volta das 19:50 horas, NA AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON DE FIGUEIREDO, DESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, o denunciado REGINALDO fez uso da carteira de identidade falsificada, em nome de REGINALDO CRUZ DA SILVA, sob o nº de inscrição 37887955-8, supostamente expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, no dia 16.02.2018.

II – DO SEGUNDO CRIME – POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO:

Em concurso material, na mesma data e contexto fático, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO DENUNCIADO, SITUADA NO BAIRRO DR FÁBIO LEITE, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, Ele ocultava e mantinha sob sua guarda trinta e seis munições intactas, de uso restrito e de calibre ponto 45, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Após o regular processamento, o apelante foi condenado pela prática dos crimes de uso de documento falso e posse ilegal de munições de uso restrito, à pena de 4 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, no regime fechado, e 23 dias-multa.

A defesa sustenta que a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial ou consentimento do acusado, devendo ser declaradas ilícitas as provas dela oriundas.

O pleito não procede.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, dispõe que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento

Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito.
(HC 232578 AgR
, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. Cristiano Zanin, Julgamento 19/12/2023)

A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, embora o estado de flagrância se prolongue no tempo, isso não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar sem mandado, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de situação de flagrante delito no interior da residência:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é admitida, inclusive em período noturno, quando baseada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.
(AgRg no HC n. 989.801/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

No caso dos autos, contudo, verifico que existiam elementos concretos que configuravam as fundadas razões exigidas pela jurisprudência para legitimar o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

A testemunha policial militar Thiago Rafael Marques da Costa narrou que, na data dos fatos, sua guarnição recebeu informações de que um veículo Chevrolet Cruze, de cor prata, estaria envolvido em atividades relacionadas a furtos a caixas eletrônicos.

Relatou que a abordagem ocorreu nas proximidades do Fórum de Cuiabá, ocasião em que o condutor foi identificado posteriormente como o apelante. Informou que o documento apresentado por Reginaldo, embora a princípio parecesse regular, não teve correspondência no sistema de checagem, revelando-se inexistente.

Diante da evidente situação de flagrante delito - uso de documento falso -, a guarnição procedeu com a busca domiciliar na residência do apelante, local em que foram encontradas 36 (trinta e seis) munições intactas de uso restrito, de calibre .45, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

A entrada no domicílio sem mandado judicial é legítima em situação de flagrante delito, como crimes permanentes de posse de arma de fogo, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal e precedente do STF (RE n.º 603.616/RO).

A configuração do flagrante em tais circunstâncias não dispensa a exigência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, mas certamente legitima a atuação policial quando existentes elementos concretos a indicar a prática criminosa, como ocorreu no caso em análise.

Vale destacar, ainda, que o artigo 303 do Código de Processo Penal estabelece que “
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
”, dispositivo que fundamenta a possibilidade de flagrante mesmo na ausência do agente no local, desde que a situação de permanência delitiva persista.

Ademais, a busca domiciliar ocorreu a partir de fundadas suspeitas e o recorrente estava efetivamente em situação de flagrante delito pelo uso de documento falso, sendo que a natureza permanente do crime de posse de munições justifica a continuidade da diligência no domicílio.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

Quanto ao pedido de desclassificação.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta do artigo 16 para o artigo 12, ambos da Lei nº 10.826/03, em face das alterações promovidas pelo Decreto nº 10.030/2019.

O pleito merece acolhimento
.

A Lei nº 10.826/2003 sofreu diversas alterações ocasionadas pelos Decretos nº 9.847/2019 e nº 10.030/2019, sendo que uma das mais importantes - e a que merece destaque no caso vertente - é a alteração dos critérios técnicos de classificação das armas/munições de uso permitido e de uso restrito.

A partir da assinatura do Decreto nº 10.030/2019, todos os calibres nominais com diâmetro do projétil menor ou igual a 11,43mm (calibre .45) e comprimento do estojo menor ou igual a 51mm (.2) passaram a ser classificados como de uso permitido.

O art. 2º, §2º do Decreto nº 9.847/2019 prevê:

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, adotam-se as definições e classificações constantes do Anexo I ao Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019 , e considera-se, ainda:

(...)

§ 2º O Comando do Exército estabelecerá os parâmetros de aferição e a listagem dos calibres nominais que se enquadrem nos limites estabelecidos nos incisos I, II e IV do parágrafo único do art. 3º do Anexo I do Decreto nº 10.030, de 2019, no prazo de sessenta dias, contado da data de publicação deste Decreto.

Portaria nº 1.222/2019 do Ministério da Defesa:

Art. 1º Estabelecer os parâmetros de aferição e a listagem dos calibres nominais com suas respectivas energias para a classificação das armas de fogo e das munições quanto ao uso permitido ou restrito, haja vista o que dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019.

Assim, em face das alterações normativas promovidas pelos Decretos mencionados, assim como pela Portaria do Ministério da Defesa, é pertinente observar que a classificação das armas e munições calibre .45 como de uso permitido traz consigo implicações significativas na interpretação e aplicação dos dispositivos legais relacionados aos crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

Considerando que tais dispositivos são caracterizados como normas penais em branco, cuja definição da conduta criminosa requer complementação por outras normas ou atos administrativos, a eficácia desses dispositivos está intrinsecamente vinculada à existência de outras normas complementares, como os mencionados decreto e portaria.

A retroatividade da norma indicada pela impetrante se mostra de rigor, mesmo se tratando de decisão transitada em julgado.

O Código Penal, em seu artigo 2º, parágrafo único, estabelece claramente que a lei posterior que beneficie o agente deve ser aplicada aos fatos anteriores.

Fixada a necessidade de retroação da lei mais benigna, observa- se que o apelante foi condenado pela posse de munições de uso restrito. Logo, considerando que a munição calibre .45 agora passou a integrar o rol de armas e munições de uso permitido, remanesce somente o delito e as penas relativas ao artigo 12 da Lei de Desarmamento.

Portanto, à luz do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, consagrado pela Constituição Federal e de entendimento deste Tribunal de Justiça:

“Considerando o advento do Decreto n.º 9.847/2019 e da Portaria n.º 1.222/2019, os quais alteraram de uso restrito para uso permitido a natureza das munições confiscadas em poder do apelante, impõe-se a aplicação retroativa da lei penal material posterior mais benéfica (lex mitior) e a consequente desclassificação da conduta para o crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/03, cuja materialidade e autoria encontram-se satisfatoriamente delineadas nos autos”
. (N.U 0000309-45.2016.8.11.0077, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2022).

A testemunha Peterson Messias de Araújo Santos, policial militar, relatou que, embora todas as informações pertinentes tenham sido registradas no boletim de ocorrência, não guarda memória dos objetos apreendidos no interior do veículo, tampouco da realização de busca na residência do acusado. Confirmou que foi ele quem lavrou o boletim de ocorrência, ratificando seu conteúdo, ainda que não possua lembrança pessoal dos fatos, justificando sua dificuldade de memorização pelo decurso do tempo e pelas circunstâncias da pandemia de Covid-19.

A testemunha Thiago Rafael Marques da Costa, policial militar, narrou que, na data dos fatos, sua guarnição recebeu informações de que um veículo Chevrolet Cruze, de cor prata, estaria envolvido em atividades relacionadas a furtos a caixas eletrônicos. Descreveu que a abordagem ocorreu nas proximidades do Fórum de Cuiabá, ocasião em que o condutor foi identificado posteriormente como o acusado. Explicou que o documento apresentado por ele, embora a princípio parecesse regular, não teve correspondência no sistema de checagem, revelando-se inexistente.

Posteriormente, os policiais dirigiram-se à residência do acusado, onde foi realizada diligência e as 36 munições calibre .45 de uso restrito foram encontradas durante essa busca.

O apelante confessou que, no momento da abordagem policial, apresentou nome falso, alegando ter agido assim por saber da existência de um mandado de prisão em seu desfavor. Admitiu que usou documento de identidade com nome diverso do seu – Reginaldo Cruz da Silva –, confirmando que se tratava de identidade falsa. Contudo, negou que as 36 munições encontradas lhe pertenciam, alegando que foram encontradas em um terreno baldio vizinho à sua casa, ressaltando que o material não lhe pertencia.

Embora o apelante tenha negado a propriedade das munições, o depoimento do policial militar Thiago Rafael confirma que as munições foram encontradas durante busca legal na residência do acusado. A negativa do réu não se mostra suficiente para afastar a prova produzida pelos agentes públicos, que não demonstraram qualquer animosidade pessoal contra o acusado.

No entanto, em face da alteração legislativa promovida pelo Decreto nº 10.030/2019, que reclassificou as munições calibre .45 como de uso permitido, impõe-se a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Considerando a desclassificação, procedo à dosimetria da pena do art. 12 da Lei 10.826/2003:

Circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal):

1) A
culpabilidade
é inerente à infração penal;

2)
Antecedentes
: o apelante registra três condenações no executivo de pena
0012408-70.2007.8.11.0042.
Desta forma, utilizo a condenação do processo 0000000-00.0000.2.00.6147, pois o STJ autoriza a
“possibilidade de majoração da pena com fundamento nos maus antecedentes e na reincidência, desde que decorram de condenações definitivas diversas, sem que isso viole o princípio da individualização da pena”
(REsp n. 2.119.617/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

3) A
conduta

social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato;

4) Também inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências;

5) O
motivo

do

crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica;

6) As
circunstâncias
e as
consequências

do

crime
foram minimizadas pela atuação pontual dos Agentes Prisionais. Por fim, no particular do
comportamento

da

vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

1ª Fase – Assim, possuindo o apelante circunstâncias judiciais desfavoráveis, dado o reconhecimento dos maus antecedentes, fixo a pena- base em
1 ano e 2 meses de detenção e 11 dias-multa
.

Na 2ª Fase – Ausente
atenuantes
.Reconheço a
agravante
da reincidência, diante das condenações registradas no executivo de pena 0012408-70.2007.8.11.0042, estabelecendo a pena intermediária em
1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção e 12 dias-multa
.

Na 3ª Fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual estabeleço a pena definitiva em
1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção e 12 dias-multa, sendo a unidade do dia-multa à razãode1/30 do salário-mínimovigente à época do crime.

Em observância aos critérios previstos no art. 33, § 2º, alínea “
c
”, e § 3º, do Código Penal, face à

reincidência,
FIXO
o regime de pena em
SEMIABERTO
.

Considerando que não estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para desclassificar a conduta do crime de posse ilegal de munições de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03) para o crime de posse ilegal de munições de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), estabelecendo a pena definitiva para o referido delito em 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção e 12 dias-multa, sendo a unidade do dia-multa à razãode1/30 do salário-mínimovigente à época do crime, em regime semiaberto.

Mantém-se inalterada as demais disposições contidas na sentença de Id. 250678240.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025